Tribunal: TJES
Processo: 0051259-12.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051259-12.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINALITE MARIA DA SILVA LARANJEIRA

APELADO: UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a sentença que homologou a desistência parcial da pretensão revisional de pensão por morte e extinguiu o feito pela perda superveniente do objeto quanto ao pedido remanescente, distribuindo os encargos sucumbenciais de forma recíproca e igualitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova pericial que constatou a integral aplicação do índice de reajuste referente ao ano de 1993 e se o pagamento superveniente das diferenças correspondentes justifica a responsabilização parcial da embargante pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada e exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se configuram quando o acórdão enfrenta a matéria de maneira clara, coerente e exauriente.

4. O pagamento das diferenças decorrentes do reajuste da pensão por morte suplementar, efetuado apenas após o ajuizamento da ação e no curso da instrução processual, atrai a incidência do princípio da causalidade, pois a definição dos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem deu causa à propositura da demanda.

5. A desistência expressa da parte autora quanto aos pedidos relativos aos reajustes de 1995, 1996 e 2006 atrai sua responsabilidade processual pelos ônus correspondentes a esses capítulos da demanda, justificando a distribuição recíproca da verba honorária.

6. O mero descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de matéria expressamente resolvida revelam inconformismo da parte, providência que se mostra inviável na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Nas hipóteses de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a análise da causalidade deve incidir sobre quem deu causa à propositura da ação, e não à sua extinção.

2. Os embargos de declaração não se destinam à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 485, VIII e § 4º, 489, II, 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
contra o v. acórdão de id. 13877808, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que, na ação revisional de pensão por morte ajuizada por
DINALITE MARIA DA SILVA LARANJEIRA
, homologou a desistência parcial da pretensão e, quanto ao pedido remanescente, extinguiu o processo pela perda superveniente do objeto, distribuindo os honorários advocatícios de forma recíproca e igualitária.

Em suas razões recursais (id. 14958367), a embargante afirma que o v. acórdão é omisso por não considerar adequadamente que a prova pericial teria atestado a integral aplicação do reajuste de 1993, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria a regularidade da conduta da Fundação e imporia a responsabilização integral da autora pelos encargos sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, constata-se que o v. acórdão embargado não padece de qualquer omissão, tendo enfrentado a matéria devolvida a debate de maneira clara, coerente e exauriente.

Nesse sentido, a Colenda Segunda Câmara Cível justificou a manutenção do rateio das verbas sucumbenciais com base na aplicação conjunta dos princípios da causalidade e da sucumbência recíproca, conforme se infere do seguinte excerto do voto condutor:

“Nesse contexto, evidencia-se que a ré deu causa à propositura da ação, uma vez que o pagamento do reajuste apenas foi efetuado após o ajuizamento da demanda e durante a instrução processual, sendo certo que até então a parte autora permanecia sem a percepção integral do valor que lhe era devido.

A aplicação do princípio da causalidade, portanto, mostra-se imperiosa, nos moldes do artigo 85, § 10, do CPC, e conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima transcrito, nas hipóteses de perda do objeto, a análise da causalidade deve incidir sobre quem deu causa à propositura da ação, e não à sua extinção.

(...)

Em contrapartida, no que diz respeito aos pedidos formulados na petição inicial referentes aos reajustes de 1995, 1996 e 2006, a autora manifestou desistência expressa, conforme petição de folhas 405/417, sendo a referida desistência homologada judicialmente, nos termos do artigo 485, VIII e § 4º, do CPC, diante da ausência de impugnação pela parte ré. Tal conduta importa em reconhecimento do insucesso da pretensão em relação a esses pontos, atraindo, por conseguinte, a responsabilidade processual pela parte correspondente da demanda, nos termos do princípio da sucumbência.”

Vê-se, pois, que a controvérsia foi solucionada mediante fundamentação suficiente. Embora a prova pericial tenha constatado a integral aplicação do índice de reajuste referente ao ano de 1993, os documentos acostados aos autos demonstraram que as diferenças correspondentes, no montante de R$ 120.786,82, somente foram pagas em setembro de 2016, no curso da demanda ajuizada em janeiro de 2013.

É esse pagamento superveniente que fundamenta a incidência do princípio da causalidade quanto ao pedido remanescente. De outro lado, a desistência dos pedidos relativos aos reajustes de 1995, 1996 e 2006 atrai a responsabilidade processual da autora pela parcela correspondente, justificando a distribuição recíproca dos honorários advocatícios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Destarte, a insurgência vertida nos presentes aclaratórios denota mero descontentamento com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria expressamente examinada, providência inviável na presente via recursal.

Por fim, para fins de prequestionamento dos artigos 85, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, do CPC, aplica-se o disposto no artigo 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)